Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. honorários advocatícios SUCUMBENCIAIS EM RECURSO. PEDIDO EM contrarrazões DE APELAÇÃO. MEIO INÁBIL. PRECLUSÃO. prequestionamento. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme o CPC, art. 1.022, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.
4. A embargante foi citada antes da sentença, tendo sido declarada revel, mas o ingresso na relação processual se deu antes da sentença.
5. Na sentença, a fixação dos ônus da sucumbência se deu apenas entre o autor e a outra ré, não contemplando a embargante, que não interpôs recurso próprio, apesar da pretensão contra ela ter sido julgada improcedente.
6. As contrarrazões ao apelo não constituem meio hábil para pleitear reforma da sentença, com fim de fixação de honorários.
7. A pretensão de honorários em favor da embargante encontra óbice na preclusão, pois não houve recurso próprio contra a sentença.
8. O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, conforme CPC, art. 1.025.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As contrarrazões não constituem meio hábil para a formulação de pedidos recursais autônomos, devendo limitar-se à impugnação das razões do recurso interposto pela parte adversa. Assim, ocorre a preclusão da pretensão de fixação de honorários sucumbenciais quando transcorridos os prazos recursais contra a sentença, na qual foi omitida a verba. Diante da preclusão, não há razão para falar em omissão de fixação da verba honorária no acórdão embargado.”
________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715862-58.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024, p. 21.11.2024.
TJDFT, APC 0713709-68.2023.8.07.0007, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 30/10/2024, p. 14/11/2024.